Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704031-28.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIVANILDO MEDEIROS SANTOS EMBARGADO: WALISNERIA DE JESUS SANTOS BARBOSA SENA - ME DECISÃO Conheço dos embargos, pois tempestivos. Diante da homologação do pedido de desistência do recurso antes do julgamento, incabível a condenação em honorários, uma vez que não houve recorrente vencido, pois sequer houve apreciação do recurso. Não se aplica ao caso o enunciado 122 do Fonaje (É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES), pois se trata de homologação de desistência e o recurso sequer foi analisado. Dessa forma, rejeitos os embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito